Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-27.2010.8.11.0087
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000768-27.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NATANAEL COELHO DE SOUZA - CPF: 928.733.831-00 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A MINORAÇÃO DO

QUANTUM

DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – NÃO
VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – VALOR COMPATÍVEL COM A CULPABILIDADE DO AGENTE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO PELO RÉU DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO NOMEADO EM SUA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 263, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL –

NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

A pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser estabelecida a partir das condições socioeconômicas do acusado, sem perder de vista o caráter preventivo e repressivo ínsito às sanções penais em geral.

É de clareza meridiana o dispositivo contido no parágrafo único do artigo 263, do Código Penal ao dispor que “
o acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Natanael Coelho de Souza,
condenado à pena de

03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em

prestação de serviços à comunidade

e

prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos
, pela prática do delito descrito no art. 15 da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo).

A Defesa aduz ser exacerbado e incompatível com as condições pessoais favoráveis do apelante o

quantum

de 05 (cinco) salários-mínimos fixado a título de prestação pecuniária, requerendo, pois, sua minoração. Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do recorrente durante a instrução processual.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso.

A Cúpula do
Parquet
sinaliza o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Natanael Coelho de Souza
foi condenado à pena de

03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em

prestação de serviços à comunidade

e

prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos
, pela prática do delito descrito no art.15 da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo).

Narra a denúncia que
“
no dia 02 (dois) de dezembro de 2007, por volta das 18h20mln, na Av. Jatoba, em frente ao estabelecimento comercial “Polo Norte”, em Guarantã do Norte/MT, NATANAEL COELHO DE SOUZA efetuou um disparo de arma de fogo em lugar habitado, em via pública, utilizando-se para tanto de 01 (um) revolver, marca Taurus, calibre .38, n° 1594732, conforme vê-se no Inquérito Policial Militar de fl. 27.”

Inconformada, a Defesa aduz ser exacerbado e incompatível com as condições pessoais favoráveis do apelante o

quantum

de 05 (cinco) salários-mínimos fixado a título de prestação pecuniária, requerendo, pois, sua minoração. Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do recorrente durante a instrução processual.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser estabelecida a partir das condições socioeconômicas do acusado, sem perder de vista o caráter preventivo e repressivo ínsito às sanções penais em geral.

Realmente, a jurisprudência pontua que “
a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no artigo 45, § 1o, do Código Penal, não guarda relação exclusiva com a capacidade econômica do réu, devendo-se considerar também a gravidade do crime e a medida de sua culpabilidade, atendendo, assim, às finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59, caput, do Código Penal
” (Ap. Crim. 1.0637.12.000559-0/001-MG, 4a C. Crim, rel. Corrêa Camargo, 05.08.2015).

Na espécie, nota-se que o julgador, ao analisar os vetores dosimétricos contidos no mencionado artigo 59 do Código Penal bem anotou a negatividade das circunstâncias do crime e da culpabilidade de agente, visto que o disparo de arma de fogo “
se deu em situação absolutamente banal”,
ocorrendo
“em uma das principais avenidas da cidade
”, sem perder de vista que o agente encontrava-se embriagado no momento da prática delitiva.

Portanto, estabelecer valor menor que o fixado traduziria sanção penal insuficiente às finalidades ínsitas às sanções penais, de modo que o
quantum
posto deve ser mantido.

Lado outro, não há espaço para a exclusão da condenação ao pagamento, pelo apelante, dos honorários do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do recorrente durante a instrução processual.

Deveras, é de clareza meridiana o dispositivo contido no parágrafo único do artigo 263, do Código Penal ao dispor que
“
o acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelos juiz
”.

Ora, na espécie, a Defesa constituída pelo apelante após a prolação de sentença condenatória não comprovou a hipossuficiência deste, circunstância econômica que sequer foi alegada.

Além disso, constata-se que o recorrente é Soldado da Polícia Militar e, em consultas ao Portal da Transparência deste Estado, constata-se que, em princípio e em tese, possui recursos para constituir advogado, sem perder de vista que, após a prolação de sentença condenatória, efetivamente o fez, o que demonstra que poderia tê-lo feito desde o começo da lide.

Assim, impositiva a manutenção da condenação, no ponto.

Portanto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020